Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem.
2. O entendimento consubstanciado em sede de recursos repetitivos, no verbete de no 531, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
3. Recurso conhecido e não provido.